Tribunal: CARF
Processo: 10665.000403/2007-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.000403/2007-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.835 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
MARCO LUCIO DA SILVA FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000403/2007-73
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.835 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.000403/2007-73

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 5/11), lavrada em
29/05/2007, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 38.174,04.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificado da exigência em 11/06/2007, documento de postagem à fl. 33, o
sujeito passivo apresentou defesa, fls. 1/3, onde alega, em síntese, que:
Afirma que compareceu na Repartição Fazendária apresentando e prestando os
esclarecimentos que foram necessários para justificar os valores informados em sua
DIRPF, exercício 2005.
Diz que os três dependentes são sua esposa, sua filha e seu sobrinho, o qual
mantém a Guarda Judicial, conforme documentos anexados à defesa. Assim, as
deduções não podem ser glosadas.
Enumera as despesas médicas declaradas no valor total de R$ 38.174,04, e diz
justificar a despesa de R$ 3.900,00 declarada como paga ao profissional Eduardo
Neves Costa com cópias de recibos, declaração e laudos odontológicos. A mesma
justificativa é apresentada para o valor declarado de R$ 1.500,00 como pago ao Sr.
Emílio Prado Fonseca e para o valor de R$ 6.496,00 declarado como pago ao Sr.
Gustavo Valadão Dias.
Esclarece que a despesa com instrução foi da dependente Lorena Ferreira (filha)
e comprova-se pela declaração anexada à defesa emitida pelo estabelecimento de
ensino. Assim, tal dedução não pode ser glosada.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 02-29.230 (e-fls. 42/47), os membros da 8a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo no crédito tributário
a infração sobre despesas médicas e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
...
À fl. 14 o contribuinte junta aos autos recibos de pagamentos emitidos pelo
profissional Eduardo Neves Costa, no montante de R$ 3.900,00. À fl. 15 junta
declaração onde consta o tratamento realizado em Marco Lúcio da Silva Ferreira. Não
há menção ao tratamento realizado em Lorena Ferreira, filha do declarante, à época
com oito anos de idade, para quem foi emitido um recibo de R$ 1.900,00. Não restou
explicitada a forma do pagamento.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.835 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.000403/2007-73

Às fls. 16/17 junta declaração e recibo emitido pelo profissional Emílio Prado
da Fonseca, no valor de R$ 1.500,00. Consta da declaração que o tratamento foi.
realizado em Lorena Ferreira e o pagamento foi feito em dinheiro.
Às fls. 19/26 junta prontuários odontológicos, sete recibos no montante de RS
6.496,00, e declaração do profissional Gustavo Valadão. Não consta dos recibos quem
foi o beneficiário do tratamento e todos possuem data de emissão no dia 18 do mês.
Verificando-se o calendário do ano ele 2004. observa-se que a data de três dos sete
recibos caíram em domingos. Em declaração do profissional às fls. 26/"/ consta que o
pagamento foi feito em dinheiro.
Para os demais profissionais de saúde para os quais o contribuinte declarou ter
efetuado pagamentos, não foram apresentados documentos.
Relativamente às despesas médicas, a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
artigo 8, inciso I1, alínea “a”, estabelece que na declaração de ajuste anual, para
apuração da base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidos pagamentos efetuados,
no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédico, e próteses ortopédicas e dentárias,
restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento
e ao de seus dependentes.
De acordo com o §2o do citado dispositivo, a dedução fica condicionada ainda a
que os pagamentos sejam especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e CPF ou CNPJ cie quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual fiei efetuado o pagamento, não se
aplicando às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas por
contrato de seguro.
Da análise da Lei n" 9.250, de 26 de dezembro de 1995, artigo 8o, §2°. verifica-
se que, para que o documento de despesas médicas seja considerado eficaz como
prova da dedução, deve necessariamente conter as características a seguir: a) servir
como quitação da obrigação por rocio de pagamento realizado pelo contribuinte
(incisos I e III), o que, por evidente, enseja a especificação cio valor pago e do
pagante; b) identificar o contribuinte e os seus dependentes conto beneficiários do
tratamento (inciso II); c) identificar a natureza do serviço prestado, e a quantidade, se
flor o caso, o que não é suprido por expressões genéricas (inciso lI1); d) identificar o
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do prestador do serviço (inciso III).
O Decreto n" 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/1999, dispõe no artigo 73, § V que:
...
Ante a legislação que rege a matéria, vê-se que, em princípio, admite-se como
prova de pagamentos tão somente os recibos fornecidos por profissional competente,
legalmente habilitado. Existindo, porém, dúvida quanto à efetividade de gastos
médicos declarados, a legislação permite que a autoridade tributária não acate recibos
como provas suficientes para evidenciar as efetivas realizações de tais gastos,
podendo, a seu Juízo, visando formar sua convicção, solicitar elementos adicionais
que demonstrem a veracidade do pleito declarado.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.835 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.000403/2007-73

De se notar que a lei pode determinar a quem caiba a incumbência cie provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O artigo l 1, § 3", cio Decreto-
Lei n° 5.844, de 23 de setembro de 1943, portanto, ao estabelecer expressamente que o
contribuinte pode ser instado a comprovar ou justificar as deduções pleiteadas, a juízo
da autoridade lançadora, deslocou para ele o ônus probatório.
Saliente-se que cabe ao Fisco, por imposição legal, tomar as cautelas
necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do
tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4", do já citado Decreto-lei no
5.844, de 1943.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este o ônus de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo, deve
assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções. Também
importa ressaltar que é ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. S Verifica-se que o sujeito passivo não
juntou nos autos documentos subsidiários suficientes que permitissem a especificação
dos serviços/tratamentos na área de saúde não discriminados nos recibos e que
comprovassem que ele e seus dependentes foram, de fato, os beneficiários de todos os
serviços declarados.
O sujeito passivo poderia também provar a efetiva realização dos pagamentos
correspondentes. A comprovação da efetividade dos pagamentos pode ser feita por
meio de cópias de cheques fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de
depósitos na conta do prestador dos serviços, comprovantes cie transferências
eletrônicas de fundos, transferências interbancárias, comprovantes de transmissão cie
ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos
bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores coincidentes ou
aproximados em relação aos pagamentos em questão ou por outros documentos que o
contribuinte julgar convenientes, desole que surtam os devidos efeitos legais.
A documentação apresentada, sem a prova da efetividade dos pagamentos, dos
serviços prestados e do beneficiário dos mesmos, não tem o valor probatório
pretendido pelo autuado.
Registre-se que em defesa do interesse público, é entendimento desta Turma de
Julgamento que, para gozar as deduções cone despesas médicas, não basta ao
contribuinte a disponibilidade de recibos ou declarações, cabendo a este, comprovar
de forma objetiva a efetividade da prestação dos serviços e do pagamento realizado.
Logo, para que a documentação tenha eficácia probatória, deve refletir a
quitação de determinada obrigação. Sendo assim, é necessário que da documentação
apresentada pelo contribuinte seja possível identificar a natureza do serviço prestado,
não bastando a menção genérica à prestação de serviços de odontologia; o efetivo
pagamento e a correspondência entre o pagamento c o valor pago ao nome, número de
discrição cadastral e endereço do profissional recebedor da contraprestação pecuniária
No presente caso, o impugnante apesar de ter apresentado cópia dos recibos
relacionados aos valores de Despesas Médicas glosadas, não comprovou em todos os
casos que foi ele ou seus dependentes os usuários de tais serviços e que, de tato, tais
serviços foram prestados. Assim, a documentação apresentada não é robusta o
bastante para infirmar a autuação.
Sendo assim, mantém-se a glosa relativa às despesas médicas e são aceitas as
deduções com dependentes e com instrução.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.835 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.000403/2007-73

Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
55/61), arguindo contra a manutenção da glosa sobre suas despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
Inicialmente registramos que, pela observação da decisão de piso (e-fls. 44) e dos
documentos juntados nos autos, o interessado não apresentou documentos comprobatórios
sobre parcela das deduções com despesas médicas, no valor total de R$ 26.278,04, conforme
registro constante no voto da decisão anterior, abaixo transcrito:
Para os demais profissionais de saúde para os quais o contribuinte declarou ter
efetuado pagamentos, não foram apresentados documentos.
Vê-se que o contribuinte, em sede impugnatória, não cumpriu com o requisito
disposto no inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
...
Ressaltamos que, com o seu recurso voluntário, não foi juntado nenhum
documento probatório adicional aos já existentes nos autos.
Por todo o exposto, a matéria constante na presente autuação devolvida a este
Conselho para reanálise por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$ 11.896,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.835 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.000403/2007-73

Em apertadíssima síntese, o recorrente afirma que os recibos constantes dos autos
atendem legislação e se prestam a provar as despesas, vez que assinados por profissionais
credenciados.
Que o fato de existirem recibos que recaíram em domingos não altera o seu
direito, vez que não se pode prever o momento em que necessitará de atendimento médico ou de
dentista.
Com relação ã alegação de que vários documentos não constam identificação do
beneficiário, tal defeito não prejudica seu direito a dedução.
Finaliza afirmando que atendeu os requisitos necessários à comprovação das
deduções, devendo as mesmas serem capazes de extinguir a cobrança do imposto suplementar
ora cobrado.
Em suma, estão acima transcritas, as principais linhas argumentativas de defesa
do recorrente.
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 8):
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor de R$
********38.174,04, deduzido indevidamente a titulo de Despesas Médicas, por falta
de comprovação.
No julgado anterior (e-fls. 45/46), a i. Relatora motivou a manutenção das glosas
da seguinte forma:
...o sujeito passivo não juntou nos autos documentos subsidiários suficientes
que permitissem a especificação dos serviços/tratamentos na área de saúde não
discriminados nos recibos e que comprovassem que ele e seus dependentes foram, de
fato, os beneficiários de todos os serviços declarados...
...
A documentação apresentada, sem a prova da efetividade dos pagamentos, dos
serviços prestados e do beneficiário dos mesmos, não tem o valor probatório
pretendido pelo autuado.
Bem, o ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, quanto à
suficiência de recibos e declarações, apresentados pelo contribuinte, para comprovar
eficazmente, após regularmente intimado, as despesas com profissionais da área
médica/odontológica para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda pessoa física.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.835 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.000403/2007-73

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
O recorrente apresentou recibos, declarações e prontuários odontológicos (e-fls.
18/34) no intuito de comprovar a regularidade da prestação dos serviços médicos/odontológicos.
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
No presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora tenha
exigido do contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Com efeito, vemos que o agente fiscal motivou sua glosa pela falta de
comprovação, ou seja, utilizou-se de expressão “genérica/ampla”, não especificando/detalhando
melhor quais documentos seriam necessários para comprovar tais despesas de forma satisfatória.
É de entendimento deste julgador que não cabe a este estabelecer outros
elementos de comprovação, além dos exigidos pela legislação, quando durante o procedimento
não o fez a autoridade fiscal.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.835 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10665.000403/2007-73

Neste caso, o escopo de minha reanálise limita-se à adequação dos recibos
apresentados pelo sujeito passivo.
Dentro desta linha de raciocínio, vemos que a única restrição feita aos mesmos,
pela decisão anterior, foi a falta da indicação expressa dos beneficiários da prestação de
serviços odontológicos em alguns dos recibos.
Quanto a este tema, ressaltamos que na ausência de especificação do beneficiário
dos serviços médicos prestados, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte,
entendimento contido na resposta da Solução de Consulta Interna no 23/2013, abaixo transcrita,
com a qual concordo inteiramente e utilizo de forma corriqueira em processos de minha
relatoria:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Da análise da documentação acostada, entendo que a mesma, neste caso
particular, é suficiente para comprovar a efetividade da prestação de serviços odontológicos ao
sujeito passivo e aos seus dependentes.
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, entendo que o recorrente
logrou êxito em comprovar a efetividade da prestação dos serviços odontológicos com aqueles
profissionais, e, assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas para as
quais apresentou recibos e declarações, no valor total de R$ 11.896,00.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital